Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-37.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004515-37.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAIO AUGUSTO VACARI MORAES - CPF: 527.093.508-23 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (APELANTE), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (APELANTE), ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (ADVOGADO), DANIEL MATARESE VAREA - CPF: 369.000.678-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LUIZ DA SILVA COSTA - CPF: 015.974.143-28 (VÍTIMA), JEOVA DAMACENA INACIO - CPF: 007.663.581-35 (VÍTIMA), GUSTTAVO MELLO - CPF: 061.478.561-89 (VÍTIMA), FERNANDO NOGUEIRA DANTAS - CPF: 945.022.851-53 (VÍTIMA), WOOD ALLEN SENA FRANCO - CPF: 034.924.141-41 (VÍTIMA), WLISSES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 025.005.881-22 (VÍTIMA), WILLIAN VENENCIO DOS SANTOS - CPF: 073.137.851-27 (VÍTIMA), WENDEL DE FARIA GONCALVES - CPF: 549.072.091-34 (VÍTIMA), WELSON CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.710.721-50 (VÍTIMA), NUNES CORREIA DE SOUZA - CPF: 062.711.252-80 (VÍTIMA), JOSE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 019.397.101-11 (VÍTIMA), JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 006.753.091-58 (VÍTIMA), JOSIAS TAVARES SOUZA - CPF: 729.714.951-91 (VÍTIMA), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO AUGUSTO VACARI MORAES - CPF: 527.093.508-23 (APELADO), DANIEL MATARESE VAREA - CPF: 369.000.678-32 (ADVOGADO), ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU O RECURSO DOS RÉUS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
EMENDATIO LIBELLI
. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONFLITO POSSESSÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO E À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada em ação penal que imputava aos réus Caio Augusto Vacari Moraes, Evandro Ferreira Martins e Walter Yoshikazu Kobayashi (vulgo “Japonês”) a prática de crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I c.c. art. 14, II), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, caput, ECA), em razão de fatos ocorridos na Fazenda Bela Vista, zona rural de Barra do Garças (MT). A denúncia narrava a subtração de bens mediante violência, com uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A sentença de primeiro grau condenou parcialmente os réus, reclassificando os fatos. Houve recurso do Ministério Público que pleiteava a condenação plena conforme a denúncia, e recursos das defesas que alegaram ausência de provas da participação e da intenção criminosa dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus concorreram, com dolo, para os crimes de roubo majorado, corrupção de menores e outros delitos conexos; (ii) avaliar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação penal imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A prova testemunhal e documental colhida na instrução não comprova que os réus Caio, Evandro e Walter tenham aderido ao
animus
criminoso necessário para configurar os crimes de roubo e seus correlatos, nem mesmo na forma tentada. 2. As funções exercidas pelos apelantes se limitaram à contagem e transporte de gado, havendo prova de que foram contratados formalmente para este fim, com emissão de nota fiscal e ausência de participação nos atos violentos perpetrados por adolescentes. 3. O dolo específico exigido para a configuração dos crimes imputados não ficou demonstrado, inclusive quanto à suposta corrupção de menores, cujos bens foram encontrados unicamente em posse dos adolescentes, conforme reconhecido pelo Ministério Público e pelo juízo de primeiro grau. 4. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
diante da ausência de prova inequívoca da participação dos apelantes nos atos criminosos descritos, em consonância com o art. 386, V, do CPP. 5. O recurso ministerial foi desprovido por não haver demonstração de que os réus aderiram à conduta criminosa de subtração de bens, tampouco se verificou a existência de organização criminosa nos termos descritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos defensivos providos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova segura da adesão dolosa à prática criminosa impõe a absolvição do réu com base no art. 386, V, do CPP. 2. A contratação formal para prestação de serviços lícitos, desacompanhada de qualquer conduta típica ou participação nos atos criminosos, afasta a tipicidade penal. 3. A mera presença no local dos fatos, desacompanhada de liame subjetivo com os autores da infração penal, não é suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CP, arts. 157, §2o, incisos II, V e VII, §2o-A, inciso I; 288, parágrafo único; 129, caput; 146; 148; CPP, art. 386, V; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 73.338, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença prolatada (Id. 240997381) nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Caio Augusto Vacari Moraes, Daniel Lorran de Sousa, Evandro Ferreira Martins e Walter Yoshikazu Kobayashi, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso I (por 14 vezes); artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a denúncia os acusados, com o auxílio de adolescentes, mediante violência e grave ameaça, subtraíram bens e valores das vítimas nas dependências da Fazenda Bela Vista, situada na zona rural de Barra do Garças (MT), em 13 de maio de 2021. As condutas teriam sido perpetradas com uso de armas de fogo e armas brancas, com restrição da liberdade das vítimas, sob premeditação e unidade de desígnios entre os agentes.

O juiz da comarca de origem, após a devida instrução e julgamento, convencido da autoria e materialidade dos fatos, aplicou a regra do art. 383 do CPP para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

1 - Walter Yoshikazu Kobayashi, vulgo “Japonês”, à pena de 5 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão; 8 meses e 26 dias de detenção; e 20 dias-multa (à razão de 1/2 do salário mínimo), a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00;

2 - Evandro Ferreira Martins à mesma pena aplicada a Walter, com multa fixada em 1/3 do salário mínimo e indenização no valor de R$ 10.000,00;

3 - Caio Augusto Vacari Moraes à pena de 5 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão; 8 meses e 26 dias de detenção; e 20 dias-multa (à razão de 1/30 do salário mínimo), além de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O Ministério Público, em suas razões recursais (Id. 240997411), reafirma a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de roubo, com base nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal, pleiteando o reconhecimento de causas de aumento e a condenação dos réus nos termos dos artigos 157, § 2o, incisos II, V e VII, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal, com a devida readequação da dosimetria da pena.

A defesa apresentou contrarrazões nos Id. 240997419 (Walter Y. Kobayashi) e Id. 240997430 (Caio Augusto Vacari e Evandro Ferreira Martins).

Os acusados Caio e Evandro, em suas razões de apelação (Id. 240997416), sustentam a ausência de provas quanto à autoria delitiva, argumentando que Caio fora contratado por Walter para realizar a contagem de gado da fazenda, e que Evandro apenas o acompanhava, por ser seu padrasto. Aduzem, ainda, a inexistência de individualização das condutas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Por sua vez, Walter Yoshikazu Kobayashi (Id. 240997422) alega que a sentença contrariou as provas dos autos, sustentando que agiu em nome da verdadeira representante legal proprietária da fazenda, Sra. Camila Maria Martins de Souza (Agropecuária Vista Alegre Ltda), a qual apresentou documentação pertinente ainda na fase do inquérito policial.

Assevera que não estava presente no momento das agressões e da abordagem policial, que agiu formalmente emitindo, inclusive, nota fiscal para o serviço contratado. Aduz que não orientou, viu ou participou de atos de violência. Requer, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada dos crimes e a aplicação da pena mínima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 251008677 manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

No que diz respeito ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida, pois restou devidamente comprovado durante a instrução processual que os pertences das vítimas, especialmente os aparelhos celulares, foram colocados em um saco e permaneceram sob a posse de um dos adolescentes envolvidos, conforme o depoimento da testemunha Wlisses de Oliveira Souza (Id. 240997224).

Desta situação também não divergiu o Dr. Procurador Geral de Justiça, que asseverou: “No que concerne à subtração de valores e celulares dos funcionários, como bem salientado pelo sentenciante, foi realizada individualmente pelos adolescentes que participaram da empreitada criminosa, inclusive tendo sido os bens encontrados em posse deles, não havendo elementos capazes de demonstrar que os réus aderiram à conduta” (Id. 251008677, p. 10).

Está evidente nos autos que o dolo dos agentes nunca foi de proceder à invasão de propriedade privada para realizar o crime de roubo, não restando comprovada a materialidade do crime patrimonial, devendo, portanto, ser negado o provimento recursal do Ministério Público.

Quanto ao Recurso de Apelação dos Apelados Caio Augusto Vacari e Evandro Ferreira Martins, passo à sua análise.

Dispõe o art. 386, V do CPP: “O juiz absolverá o réu (...) V - não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal.”

A instrução criminal conduzida em primeira instância revela-se válida e perfeita em um Estado Democrático de Direito, sem qualquer alegação de nulidade pelas partes sendo unânime o reconhecimento da legitimidade das provas colhidas, aptas a conduzir o julgamento dos apelantes.

O apelante Caio Augusto Vacari Moraes (Id. 240997251) negou a prática de qualquer conduta criminosa, uma vez que foi a convite de seu padrasto (Evandro) conhecer o Estado de Mato Grosso. Já Evandro Ferreira Martins (Id. 240997252), declarou que foi contratado por Walter Kobayashi para realizar contagem de gado, acompanhado de seu enteado Caio, em razão das férias escolares. Pela empreitada, receberia R$ 1.500,00.

Walter Yoshikazu Kobayashi (Id. 240997255) informou que sua vinda ao Estado de Mato Grosso deu-se com o propósito exclusivo de retirar gado da Fazenda Bela Vista, a mando do Sr. Osvaldo, tendo contratado Evandro pela experiência com contagem de gado. Asseverou que não presenciou qualquer ato de violência, pois se encontrava afastado da sede da fazenda.

Colhido o testemunho do Sr. Luiz Antônio, (id 240997248) arrendatário da Fazenda à época, este confirma que os motoristas permaneceram afastados e não praticaram qualquer ato de violência contra seus funcionários (15min 46s).

O Conforme apurado na instrução, os réus foram contratados por representantes legais da Agropecuária para desempenhar funções específicas relacionadas à separação e contagem do gado. Não se verifica, assim, qualquer liame subjetivo com o fim de esbulho possessório ou de prática de crimes patrimoniais.

Desta forma, o que consta dos autos é que o Apelante Caio veio na companhia do seu padrasto Evandro para ajudar a contagem do gado, não tendo desígnio de sair de Três Lagoas (MS) à Barra do Garças (MT) para praticar qualquer infração criminosa.

Diferente também não é o
animus
do Sr. Evandro.

Embora bem conduzida a instrução pelo magistrado de origem, entendo que a da nova imputação (art. 161, § 1o, II, do CP; artigos 129,
caput
; 146; 148 do CP; art. 14 da Lei 10.826/2003; e art. 244-B do ECA) não encontra respaldo na prova dos autos.

Os verbos nucleares desses dispositivos exigem dolo específico que não restou demonstrado nem mesmo na forma tentada. Conforme destacado pelo Sr. Luiz Antônio, os motoristas estavam afastados e não participaram de atos de violência. Não há qualquer indício de que Walter, Evandro ou Caio tenham agido com a intenção de suprimir marcos, invadir com violência, ou praticar constrangimento ilegal, sequestro, cárcere privado, porte de arma ou corrupção de menores.

O conjunto probatório conduz, igualmente, para absolvição de Walter Yoshikazu Kobayashi (Vulgo “Japonês”), ainda que dubiamente, pois não se sabe ao certo se este manteve liame subjetivo a terceiros que sabiam da invasão com violência, já que supostamente só restou-lhe a função de contratar a mão de obra da contagem e remessa do gado para outra propriedade.

Renato Brasileiro, diz

"o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito.” (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2a Ed., Salvador, 2024 p.53).

Os elementos de prova sobre a culpabilidade devem ser claros e objetivos, de modo a permitir que esta Câmara Julgadora se convença, sem dúvidas, de que os apelantes, mais precisamente, o réu Walter Kobayashi agiu com intenção (dolo) de praticar os crimes imputados.

O Órgão Judiciário deve afastar, desse modo, qualquer existência mínima de dúvida capaz de produzir uma manifestação obscura. Neste sentido, cabe destacar o HC 73.338 do STF:

HABEAS CORPUS
- PROVA CRIMINAL - MENORIDADE - RECONHECIMENTO - CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI N. 2.252/54) - INEXISTÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU - CONDENAÇÃO POR OUTROS ILÍCITOS PENAIS - EXACERBAÇÃO DA PENA - DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA - LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. MENORIDADE - COMPROVAÇÃO - CERTIDÃO DE NASCIMENTO - AUSÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula
nulla poena sine judicio exprime
, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual (grifos meus).

De todo o exposto, entendo que não há como vincular os três apelantes com os crimes, em razão de ausência plena da prova a indicar a autoria dos crimes. Não estou a dizer que não podem ter feito parte da empreitada criminosa, mas afirmando não haver provas que conduzam à certeza suficiente para condená-los. O que temos é absoluta dúvida, pois estavam longe do local onde ocorreram os crimes e efetivamente estavam contratados para fazer o serviço no local onde estavam os gados.

Por essas razões, em parcial dissonância com a parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e dou
PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes Evandro Ferreira Martins, Caio Augusto Vacari Moraes e Walter Yoshikazu Kobayashi para aplicar o art. 386, V do CPP,
ABSOLVENDO-OS
diante da inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025